Tribunal: TJMT
Processo: 1025441-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025441-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLEMILDA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 015.536.721-86 (PACIENTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (IMPETRANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PEDIDOS DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO NÃO DEDUZIDO PERANTE A JUÍZA DA CAUSA – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSÍVEL GRAU DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM O “COMANDO VERMELHO” E DEMAIS MEMBROS DA FACÇÃO – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – DIÁLOGOS DATADOS DE MARÇO DE 2019 – CRIMES DE CUNHO PERMANENTE – RELATIVIZAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT – CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO ELIDIDA – PACIENTE APONTADA COMO “CAMISA” OU “LOJISTA CADASTRADA/ASSOCIADA” À FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO – VENDA DE DROGAS DIRETAMENTE A USUÁRIOS – FUNÇÃO RELEVANTE –
IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA – POSIÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.

“É inconcebível, sob pena de supressão de instância, a análise do pedido de trancamento da ação penal diretamente pelo Tribunal de Justiça, sem que antes a matéria seja submetida e apreciada pelo juiz da causa.”
(TJMT, HC N.U 1015204-89.2020.8.11.0000)

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

O possível
grau de envolvimento da paciente com o “Comando Vermelho” [identificada como “lojista” associada/cadastrada], inclusive com vínculo direto com a suposta “administradora/coordenadora regional” da organização criminosa e
principal fornecedor de cocaína do grupo
, também autoriza a prisão cautelar (STJ, HC 458884/SP; HC 581894/MA).

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar real risco de reiteração delitiva ou o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

“Não há falar em ausência de
contemporaneidade
entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma
organização

criminosa
e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo
criminoso
.”
(TJMT, HC N.U 1013676-20.2020.8.11.0000).

A substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente, para acautelar o meio social, quando há indícios de que a paciente ocupava a relevante função de “camisa” ou “lojista” em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho” (STJ, HC 458884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ; TJMT, HC N.U 1005478-91.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025441-85.2020.8.11.0000 - COMARCA DE

CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA E OUTRA

PACIENTE(S): CLEMILDA CONCEICAO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEMILDA CONCEICAO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 611993), que
indeferiu a revogação da custódia preventiva
e recebeu a denúncia pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013
e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

As impetrantes sustentam que: 1)
inexistiria justa causa para o processamento da ação penal, por ausência de “
provas de materialidade e indícios de autoria quanto aos crimes impostos à paciente
”; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão cautelar; 3) não haveria contemporaneidade entre os fatos criminosos e a decretação da custódia preventiva
.

Requerem a concessão da ordem para que seja
trancada a ação penal ou revogada a
prisão preventiva da paciente (ID 68319484), com documentos (ID

68319496/ID 68325457).

O pedido liminar foi indeferido (ID 68801955).

O Juízo singular prestou informações (ID 69941491/ID 69941493).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Operação Prefácio. Organização Criminosa e Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) inexistência de justa causa; 2) ausência dos pressupostos da preventiva; 3) decisão constritiva que não guarda contemporaneidade com os fatos apurados. Pedido de trancamento da ação penal ou revogada a prisão preventiva. Justa causa. Decisão constritiva baseada em elementos de convicção. Paciente membro de extensa rede criminosa voltada para o tráfico de drogas mediante utilização de aplicativos de mensagens. Prescindibilidade de apreensão de entorpecente. Premissa do STJ. Inicial acusatória. Descrição da participação e o papel que, supostamente, a paciente exercia no seio do grupo criminoso. Diretriz do STJ. Presença de indícios de autoria e prova da materialidade. Atipicidade ou causa extintiva de punibilidade não verificada. Pretensão de trancamento que não prospera. Segregação Corporal. Prisão motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento da paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Restrição cautelar fundamentada em dados concretos [exploração de um ponto de venda de entorpecentes]. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Entendimentos do STJ. Decreto prisional justificado. Contemporaneidade. Organização criminosa. Crime permanente e com inerente risco de reiteração delitiva que reforça a necessidade do decreto prisional. Regra que comporta mitigação. Orientação do STJ. Medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado - ID 70652977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva da paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] b.2.1.CLEMILDA CONCEIÇÃO DA SILVA, vulgo “TIA NILDA”:

Integrante/vendedora de entorpecente para facção.

Tia de AILTON “TON”, trocou mensagens com VANESSA através do numeral (65 9629-1280) cadastrado como “Cleidemir Arap”;

Em 05/03/2019 a suspeita manda mensagem de texto se identificando: “Clemilda Nilda”;

No dia 06/03/2019, TON envia áudio 50 - PTT-20190306-WA0215, informando que CLEMILDA deseja fazer ‘cadastro de lojinha’ para vender entorpecente em Araputanga [...];

Em 08/03/2019 VANESSA envia para RUTHE PRINCESA, cadastro da lojinha ‘
NOME: Clemilda Conceição da Silva VULGO: tia Nilda BAIRRO: CIDADE ALTA RUA: 12 TELEF: 065 9 96291280 CIDADE: ARAPUTANGA
’;

Nos arquivos extraídos do celular de VANESSA, consta imagem de CLEMILDA, sob número 1551952025547;

Áudios indicam que CLEMILDA emprestou 200G de pasta base de cocaína para facção áudio 134 - PTT-20190307-WA0268: ‘
ela vai me emprestar aqui, ela foi lá pegar as 200 gramas, ela vai me arrumar, depois eu devolvo pra ela’

No dia seguinte VANESSA envia áudio para CLEMILDA 136 - PTT-20190308-WA0299, solicitando peso para devolver o entorpecente ‘
é só o peso neguinha, pra mim poder tirar aquela que você me deu ontem
’ [...]

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]

Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]

Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] CLEMILDA CONCEIÇÃO DA SILVA, vulgo “TIA NILDA” [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema
Primus
)

Em 18.9.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar por entender que não havia “
qualquer fato novo que justifique a reanálise da situação prisional dos requerentes
” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Código 611993).

Em 25.9.2020, recebeu a denúncia oferecida contra a paciente
por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP - (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Código 610908).

Pois bem.

O trancamento da ação penal não foi deduzido perante a juíza da causa, de modo que a análise, pelo Tribunal, configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, conforme entendimento desta e. Câmara Criminal, “
in verbis
”:

“É inconcebível, sob pena de supressão de instância, a análise do pedido de trancamento da ação penal diretamente pelo Tribunal de Justiça, sem que antes a matéria seja submetida e apreciada pelo juiz da causa.”
(TJMT, HC N.U 1015204-89.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo Da Cunha - 31.8.2020)

Logo, essa matéria não dever ser conhecida.

Quanto à segregação cautelar, está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de ser a paciente integrante de organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “
adjacentes
”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como
no papel desempenhado pela paciente na estrutura criminosa [responsável por um ponto de venda de drogas em Araputanga, desempenhando função de “camisa” ou “lojista associada/filiada”] e vínculo com outros integrantes [ligada aos codenunciados Ailton Abreu da Silva e Vanessa da Mata Silva].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Ademais, o possível
grau de envolvimento da paciente com o “Comando Vermelho” [identificada como “camisa” ou “lojista associada/cadastrada”], inclusive com vínculo direto com a suposta “administradora/coordenadora regional” da organização criminosa [
codenunciada Vanessa da Mata Silva]
e
principal fornecedor de cocaína do grupo
[
codenunciado Ailton Abreu da Silva]
, também autoriza a prisão cautelar (STJ, HC 458884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019; HC 581894/MA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 9.10.2020).

Por sua vez, a degravação dos dados do aparelho celular da codenunciada Vanessa da Mata Silva,
cujo acesso foi autorizado pelo Juízo singular
, aponta que a paciente supostamente integrava a organização criminosa e vendia drogas para a facção “Comando Vermelho”, no Município de Araputanga/MT, desde março de 2019, conforme mensagens e áudios [no 50, 134 e 136] trocados nos dias 5, 6, 8 e 9 de março do referido ano.

Os crimes imputados à paciente [organização criminosa e tráfico de drogas] são de cunho permanente, de consequências atualizadas, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2020).

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar real risco de reiteração delitiva ou o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.5.2020; HC 496.533/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.6.2019).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em ausência de
contemporaneidade
entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma
organização

criminosa
e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo
criminoso
.”
(TJMT, HC N.U 1013676-20.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.9.2020).

Assim sendo, o argumento de falta de contemporaneidade, por si só, não se mostra capaz de elidir a custódia preventiva.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), verifica-se que a paciente

foi apontada como “camisa” ou “lojista cadastrada/associada” à facção do “Comando Vermelho”, sendo responsável por vender drogas diretamente a usuários no Município de Araputanga/MT, mantendo vínculo direto e estável com uma das líderes da suposta organização criminosa [
codenunciada Vanessa da Mata Silva]
e com o
principal fornecedor de cocaína do grupo
[
codenunciado Ailton Abreu da Silva]
.

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que a paciente ocupava a relevante função de “camisa” ou “lojista” em estruturada organização criminosa ligada ao “Comando Vermelho” (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019; HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas,
com base em elementos sólidos,
a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada
e especializada na consecução de crimes contra o patrimônio, tráfico e drogas e associação para o tráfico,
cujo pretenso beneficiário, em tese, ocupa a função de “camisa”, atuante no tráfico de drogas
[...]. É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1005478-91.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020 - grifado)

Portanto, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020